Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES NÃO ABRANGIDAS PELO CONVÊNIO BACENJUD. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício aos empresários relacionadas pelo credor, que supostamente não são abrangidos pelo convênio Bacenjud, para que sejam prestadas informações a respeito de eventuais bens que compõem a esfera patrimonial do devedor.
2. O sistema Bacenjud, oriundo de convênio celebrado entre o Banco Central do Brasil (BACEN) e o Poder Judiciário, abrange apenas as instituições financeiras conveniadas. 2.1. A evolução dos meios de prestação de serviços financeiros, no entanto, aparenta ter superado o âmbito de abrangência atual proporcionado pelo Bacenjud, o que justifica a pretendida expedição de ofício, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC). Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.